Tribunal: TJSP
Processo: 1031492-33.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Taxa de Ocupação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – DIREITO ADMINISTRATIVO – Cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovia concedida à iniciativa privada por concessionária de serviço responsável pelo sistema de transmissão de energia elétrica – Possibilidade – Dicção conjunta dos artigos 11 da Lei no 8.987/1995 e 11 e 32 da Lei Estadual no 7.835/1992 – Havendo previsão contratual (no caso de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – DIREITO ADMINISTRATIVO – Cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovia concedida à iniciativa privada por concessionária de serviço responsável pelo sistema de transmissão de energia elétrica – Possibilidade – Dicção conjunta dos artigos 11 da Lei no 8.987/1995 e 11 e 32 da Lei Estadual no 7.835/1992 – Havendo previsão contratual (no caso de concessão), é legal a cobrança pelo uso da faixa de domínio, a despeito do que dispõem o artigo 151 do Código de Águas e o Decreto no 84.398/1980 - Compreensão firmada pelo STJ - Na espécie, em regulamentação ao disposto nas leis de regência, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) expediu a Portaria no 18/2010, fixando valores máximos à remuneração pelo uso da faixa de domínio em rodovias concedidas - No âmbito do contrato de concessão celebrado, há expressa previsão para a exigência da contraprestação em tela, como receita acessória, pela concessionária-ré, na cláusula décima primeira – Precedentes desta Câmara de Direito Público – RECONVENÇÃO – Termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores devidos pela autora-reconvinda – Data da interpelação extrajudicial, quando foi constituída em mora - Sentença de improcedência da ação principal e procedência da reconvenção mantida – Recursos desprovidos.